Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022105-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIZIO RICO ANTONIASSI - CPF: 027.810.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZUILIA CECILIA RICO - CPF: 698.244.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZIO RICO ANTONIASSI - CPF: 027.810.851-20 (AGRAVADO), ALZUILIA CECILIA RICO - CPF: 698.244.011-72 (AGRAVADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (AGRAVANTE), EDSON LOUIZ ANTONIASSI - CPF: 411.466.621-49 (AGRAVADO), MARIA ISABEL RODRIGUES LOPES ANTONIASSI - CPF: 651.054.511-04 (AGRAVADO), AGROINDUSTRIAL SANTA ISABEL LTDA - CNPJ: 03.889.390/0001-90 (AGRAVADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - NULIDADE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há margem para alcançar a nulidade dos atos praticados a partir da citação dos requeridos, se ausente prejuízo a defesa, porquanto apresentada defesa por um dos requeridos, aproveitou aos demais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022105-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

AGRAVADO: ANIZIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI, MARIA ISABEL RODRIGUES LOPES ANTONIASSI, AGROINDUSTRIAL SANTA ISABEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gustavo Tostes Cardoso
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada contra
Anisio Rico Antoniassi e outros
, declarou a nulidade absoluta de todos os atos processuais após a citação por edital, ante a ausência de atuação da curadoria especial, e a inexigibilidade do título judicial.

Explica que inicialmente a ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho de Mirassol D’Oeste, ocasião em que a citação dos requeridos resultou inexitosa em razão da notícia de que haviam se mudado para a Bolívia. Somente a requerida Maria Isabel Rodrigues Lopes contestou a ação, alegando sua ilegitimidade, sendo os demais requeridos, Edson, Anisio e Azuilia citados por edital.

Complementa que em sentença, naquela vara especializada, o Juízo declinou da competência do feito para a Vara da comarca de São José dos Quatro Marcos, onde o feito tramitou pelo Juizado Especial e, determinada a citação dos requeridos, novamente a diligência foi negativa, por terem se mudado para a Bolívia.

Diz que postulou pela penhora dos imóveis, bem como o aproveitamento dos atos processuais praticados na Justiça do Trabalho. Alega que o feito foi novamente redistribuído para a Justiça Comum, onde postulou novamente pelo aproveitamento dos atos processuais.

Informa que em sentença, foi acolhido o pleito de aproveitamento dos atos processuais com o julgamento do feito, decretando a revelia dos requeridos citados por edital, rejeitando a ilegitimidade arguida pela requerida Maria Isabel, com a condenação dos requeridos ao pagamento do montante cobrado.

Alega que deu início a fase de Cumprimento de Sentença em 2012, sendo averbada a penhora dos imóveis do devedor Edson no RGI de Porto Esperidião e dado início aos atos expropriatórios, sendo, após as formalidades legais, adjudicadas as propriedades Fazenda Santa Vitória II, com matrícula n. 2080 e Fazenda J.J - matrícula n. 2081, ambas do CRI de Mirassol D’Oeste, com expedição da Carta de Adjudicação em 23/05/2014.

Noticia que o Cumprimento de Sentença prosseguiu em face do único herdeiro do casal (falecidos no curso da demanda), de modo que postulou pela penhora e avaliação de imóvel constituído da matrícula n. 2033 do CRI de Mirassol D’Oeste.

Argui que após o auto de penhora, o devedor Edson foi intimado via edital, sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública que opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando a nulidade do título executivo judicial, diante da ausência de nomeação de curador especial na fase de conhecimento.

Alega que o Juízo não observou a existência de contestação por parte de um dos devedores, no caso, Maria Isabel que é esposa de Edson Antoniassi, o que afastou os efeitos da revelia aos demais requeridos quanto aos fatos comuns, afastando, também, qualquer prejuízo à defesa dos requeridos citados por edital.

Salienta que todos os requeridos possuíam vínculo de parentesco, além de serem sócios da também requerida Agroindustrial Santa Isabel, o que propiciou, inclusive, a contratação conjunta dos serviços advocatícios.

Realça que a regra é a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. Ao contrário, aponta o prejuízo que terá, já que, além do tempo dispendido, há valores envolvidos e, principalmente, o fato de se encontrar na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Vitória II desde 2015, tendo realizado benfeitorias que ultrapassam R$ 6.500.000,00.

Noticia, também, que em relação a Fazenda Santa Isabel II, foi objeto de acordo com João Faria, que em vida, alienou referido imóvel a terceiro.

Assevera que a declaração de nulidade dos atos processuais causará prejuízos irreversíveis não só para ele, mas a terceiros de boa-fé.

Alerta que o agravado Edson tentou obstar sua imissão na posse após a adjudicação, o que revela sua ciência inequívoca.

Sustenta, ainda, que a adjudicação é ato jurídico perfeito e acabado, que depende de ação própria para a anulação.

Entende que ao revogar a sentença que aproveitou os atos praticados na Justiça Trabalhista, a decisão acabou por ofender a coisa julgada. Explica que na Justiça do Trabalho a nomeação de curador especial para o réu citado por edital era dispensável.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. Subsidiariamente, requer que seja preservada a adjudicação realizada nos autos.

Efeito suspensivo deferido (id. 183624199).

Contraminuta de Edson Louiz Antoniassi por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial (id. 188913174). Alega que a ausência de atuação da curadoria especial implica nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores à citação. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contraminuta de Anizio Rico Antoniassi, Alzuilia Cecilia Rico, Maria Isabel Rodrigues Lopes Antoniassi e Agroindustrial Santa Isabel Ltda. (certidão id. 188916668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, promovido por Gustavo Tostes Cardoso, declarou a nulidade absoluta de todos os atos processuais após a citação por edital, ante a ausência de atuação da curadoria especial, e a inexigibilidade do título executivo.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, em fase de Cumprimento de Sentença, endereçado inicialmente à Vara do Trabalho da comarca de Mirassol d’Oeste, na qual os requeridos Edson Luiz Antoniassi, Anísio Rico Antoniassi e Azuilia Cecília Antoniassi foram citados por edital, porque a informação foi de que se encontravam residindo na Bolívia. Consta, no entanto, que a requerida Maria Isabel Rodrigues Lopes, foi devidamente citada, esteve presente na Audiência de Conciliação e apresentou contestação suscitando a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, contestou as alegações feitas pelo autor
in totum
.

Encerrada a instrução processual, o Juízo Trabalhista, em 14/04/2009, ao prolatar sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, reconheceu a sua incompetência material e declinou o feito ao Juízo Cível da comarca de São José dos Quatro Marcos.

Ao que consta, o feito aportou no Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos, quando então, o ora agravante, autor da ação, postulou pelo aproveitamento dos atos praticados no Juízo daquela especializada e a penhora de imóveis, sendo o feito remetido à Justiça Comum daquela comarca.

Já na Justiça Comum, o Juízo acolheu o pedido de aproveitamento dos atos praticados na Vara do Trabalho e, em julgamento antecipado, decretou a revelia dos requeridos e julgou procedente a Ação de Cobrança.

Em particular acerca do aproveitamento dos atos praticados na esfera trabalhista e da revelia dos requeridos, a r. sentença bem esclareceu:

“Verifica-se, desta feita, ser plenamente cabível o aproveitamento dos atos processuais praticados na esfera trabalhista. Isto porque, objetivando um processo efetivo, não houve nenhum pronunciamento daquele juízo acerca do mérito da causa. Em se tratando somente das fases postulatória e instrutória, o processo, da forma como está, poderá seguir seu curso.

Desde à época da tramitação do feito na Justiça do Trabalho, três dos requeridos não foram encontrados por não residirem mais neste país. Por isso, aliás, foi feita a sua citação por edital e, não comparecendo aos atos processuais, caracterizou-se a sua revelia.

Este instituto da revelia traduz, novamente, a efetividade do processo: o Poder Judiciário não pode ficar à mercê das inúmeras escusas das partes do processo e, por isso, não há o que se falar em cerceamento de defesa. Foi oportunizado, conforme todos os documentos comprobatórios, as mais diversas formas de defesa dos requeridos e, ainda assim, não o fizeram.

Verifica-se, entretanto, que somente a requerida Maria Isabel Rodrigues Lopes contestou a demanda, alegando sua ilegitimidade em figurar no polo passivo, sob o argumento de que não fizera parte das contratações dos serviços advocatícios. Entretanto, é de salientar que, fazendo ela parte da sociedade (que também é ré neste feito), e tendo esta sociedade contratado os serviços do autor, a requerida deve responder pela parte que lhe cabe.

Assim, sem mais delongas, não havendo nulidades a serem sanadas e, ademais, tendo oportunizado a ambas as partes o direito de defesa de seus interesses, a decretação da revelia dos três requeridos (que não forma encontrados) é a medida que se impõe, bem como a procedência do pedido do autor, atingindo, desta forma, todos os integrantes da parte ré deste processo.”

Ou seja, houve o aproveitamento dos atos praticados na Vara Trabalhista, em particular, no que toca a citação dos requeridos, sendo que um deles, no caso a requerida Maria Isabel Rodrigues Lopes apresentou contestação e os demais citados por edital, foram considerados revéis.

Com o trânsito em julgado da sentença, o autor promoveu em 2012 o Cumprimento, quando então, foram penhorados os imóveis Fazenda Santa Vitória (matrícula 2.080) e Fazenda JJ (matrícula n. 2.081), ambas do CRI de Mirassol D’Oeste, de propriedade do requerido Edson, sendo adjudicados (conforme Carta de Adjudicação expedida em 23/05/2014), com registro na matrícula do imóvel em 2015.

De acordo com o exequente, ora agravante, a imissão de posse somente se deu após medidas judiciais para retirada do funcionário do requerido da área e, com o prosseguimento do cumprimento de sentença para buscar saldo remanescente, postulou pela penhora e avaliação de outro imóvel em nome de Edson Louiz Antoniassi, constituído do imóvel urbano com matrícula n. 2033 do CRI de Mirassol D’Oeste.

O executado Edson foi intimado da penhora via edital e, após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública Estadual, sendo então, apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que foi alegada a nulidade dos atos processuais a partir da citação em razão da ausência de nomeação de curador especial na fase de conhecimento.

Expostos os fatos, não se verifica a alegada nulidade.

Com efeito, de notar-se, primeiramente, que os requeridos agravados possuíam vínculo de parentesco, sendo o sr. Edson esposo de Maria Isabel e filho de Anísio e Azuília, todos sócios proprietários da requerida Agroindustrial Santa Isabel.

Por sua vez, a requerida Maria Isabel foi devidamente citada e contestou o feito, quando ainda na Justiça do Trabalho. Nesse contexto, observado que o Juízo aproveitou os atos praticados naquela especializada, há que se aplicar ao caso o disposto no art. 345, I, do CPC:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.”

Ou seja, embora decretada a revelia dos demais requeridos, seus efeitos foram afastados com a contestação apresentada pela também requerida Maria Isabel, sendo aproveitada pelos demais.

Não fosse assim, certo que não se mostra crível a ausência de conhecimento da ação por parte do requerido Edson, ao menos quando da imissão do exequente na posse do imóvel objeto de adjudicação, isso em 2015, sem que, de lá para cá, nada tenha objetado.

Nesse cenário, não há margem para alcançar a nulidade dos atos praticados a partir da citação dos requeridos, em particular se ausente prejuízo a defesa.

É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada que anulou os atos processuais praticados a partir da citação dos requeridos, para que o Cumprimento de Sentença prossiga nos seus termos.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação dos requeridos, e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024